Tribunal: TJMT
Processo: 1036644-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036644-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRIGITE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.712.901-87 (APELADO), SAMUEL RIBEIRO MARQUES - CPF: 966.292.316-00 (ADVOGADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), DEIBETANIA APARECIDA XAVIER CAROLINO - CPF: 105.228.496-52 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de reconhecimento de união estável “post mortem”. convivência pública, contínua e duradoura. objetivo de constituir família. robustez probatória. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por filha do falecido contra sentença que, em ação de reconhecimento de união estável “post mortem”, julgou procedente o pedido formulado pela autora, declarando a existência de entidade familiar entre esta e o falecido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para caracterizar a união estável entre a apelada e o de cujus, ou se a relação se tratava de mero namoro, como sustentado pela apelante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.723 do CC, a união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

4. A prova documental e testemunhal revela que a apelada figurou como declarante no óbito do falecido, foi nomeada curadora em ação de interdição e constou como “esposa” em contrato de serviços póstumos firmado pelo próprio falecido, circunstâncias que atestam a estabilidade e a publicidade da relação.

5. Os depoimentos testemunhais convergem em reconhecer a convivência pública e o vínculo familiar, sendo harmônicos e coerentes entre si, ao passo que a prova defensiva é frágil e contraditória, especialmente quanto ao alegado relacionamento paralelo, não comprovado.

6. A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, não havendo erro na valoração da prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura união estável a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, amparada por provas documentais e testemunhais harmônicas, que revelem o objetivo de constituir família. 2. A existência de eventual relacionamento paralelo não descaracteriza a união estável quando demonstrada a notoriedade e a estabilidade da convivência principal.”

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 1.723 e 1.725; CPC, art. 1.012, § 1o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Rel. Min. Raul Araújo, REsp: 1895601, Decisão Monocrática, j. 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEIBETANIA APARECIDA XAVIER CAROLINO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” c/c Partilha de Bens” (Processo no 1036644-18.2020.8.11.0041), ajuizada por BRIGITE PEREIRA DE ALMEIDA, ora apelada, contra a apelante, julgou procedente o pedido para declarar a existência de entidade familiar entre a autora e o falecido, Devair Carolino, no período compreendido entre o ano de 2011 e 08 de novembro de 2019 (cf. Id. no 323914446).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sobre o valor do proveito econômico obtido, todavia, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante, preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para suspender a eficácia do capítulo declaratório (cf. Id. no 323914458).

No mérito, reitera a tese de que a relação era mero namoro e alega erro na valoração da prova pelo juízo a quo.

Argumenta que o depoimento da testemunha Tamires da Silva Gutierrez, que afirmou ter mantido relacionamento íntimo com o falecido no mesmo período, não foi devidamente considerado, e que a qualificação do de cujus como “solteiro” na certidão de óbito é um indício relevante contra a existência da união estável.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Pede, sob esses fundamentos, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 323914458).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 323914474).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

A preliminar de necessidade de concessão de efeito suspensivo suscitada pela apelante não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, a plausibilidade do direito invocado e o risco de lesão grave ou de difícil reparação.

No caso em exame, não se vislumbram tais requisitos.

A sentença de primeiro grau está amparada em robusto conjunto probatório, composto por documentos, depoimentos testemunhais e elementos fáticos que demonstram de forma coerente a convivência pública, contínua e duradoura entre a apelada e o falecido, com o objetivo de constituir família, em estrita consonância com o art. 1.723 do Código Civil.

Tal contexto enfraquece, portanto, o alegado fumus boni iuris sustentado pela recorrente.

Quanto ao periculum in mora, não há qualquer indício de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da sentença.

A decisão recorrida limita-se a reconhecer a existência de união estável, sem impor, neste momento, qualquer obrigação patrimonial imediata que possa causar prejuízo irreversível à apelante.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de concessão de efeito suspensivo suscitada.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, julgou procedente o pedido para declarar a existência de entidade familiar entre a autora, ora apelada, e o falecido Devair Carolino.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) Inicialmente, convém ressaltar que a presente ação se limitará a analisar o pedido de reconhecimento de união estável, não abordando a questão da partilha, posto que, eventual partilha de bens (em razão de meação) deve ser tratada nos autos do inventário.

A controvérsia limita-se ao reconhecimento, ou não, da existência de união estável entre a autora e o falecido Devair Carolino.

Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, a união estável é reconhecida como entidade familiar quando demonstrada convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Verifico que não há impedimento civil ao reconhecimento, uma vez que a requerente era separada de fato e posteriormente foi decretado seu divórcio, e o falecido, como se vê dos autos, era solteiro.

No caso, há farto conjunto probatório indicando a existência da união estável alegada. Vejamos:

A certidão de óbito (id 36511833) indica a autora como declarante, circunstância comumente associada a pessoas próximas do falecido, o que reforça a alegação de que a requerente estava ao lado do companheiro até a data do óbito.

Em consulta ao nome das partes no sistema, verifiquei que tramitou nesta Vara Especializada uma ação de interdição, na qual a requerente se qualificou como companheira, e foi nomeada curadora do requerido, que estava internado em Unidade de Terapia Intensiva. Naquela ação, foi acostado cópia de contrato de prestação de serviços póstumos entre o falecido e a PAX Nacional, celebrado em setembro de 2018, em que o próprio falecido incluiu a autora como sua dependente, na condição de esposa, ou seja, tais circunstâncias reforçam o quadro probatório apresentando nestes autos.

A inicial foi instruída com várias declarações de várias pessoas que atestaram a existência da união alegada pela autora.

Há diversas fotos, nas quais dá para se ver o decurso do tempo, demonstrando o envelhecimento das partes juntos.

Também merece destaque, a declaração da testemunha José Carolino, irmão do de cujus, em que reconhecem a união estável pelo período anunciado pela autora (id 36514274).

A parte requerida, por sua vez, se limitou a contestar as alegações da requerente, sem trazer nenhum elemento de prova documental que pudesse desconstituir o direito por aquela alegado.

Não bastasse, fato que chamou atenção deste julgador, foi a contradição havida entre as afirmações da própria requerida, filha do cujus, e da testemunha por ela arrolada, Tamires, pois, a requerida afirma que existia um relacionamento amoroso entre seu pai e a autora, isso está na peça de defesa e também no depoimento pessoal, já a testemunha, afirmou que: "não conhece a requerente; viu ela na empresa KOONTE, após o falecimento de Devair, antes nunca a viu; pode afirmar que a requerente e Devair não tinham relacionamento, nem como namorado".

O depoimento da referida testemunha foi forçoso a ponto de infirmar fatos que a própria requerida reconheceu, a existência de relacionamento amoroso entre seu pai e a requerente, só que no entender da demandada, o relacionamento não configurava união estável.

Assim, concluo que o acervo probatório converge no sentido de que seja reconhecida a união estável pelo período anunciado inicialmente, uma vez que foram confirmados os requisitos legais necessários ao reconhecimento da união.

Dessa forma, entendo comprovada a união estável entre Brigite Pereira de Almeida e Devair Carolino, perdurando de 2011 até o falecimento deste, em 08/11/2019.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e reconheço a união estável vivida entre a autora e o falecido senhor Devair Carolino, período compreendido entre o ano de 2011 até 08/11/2019. (...)”

Irresignada, alega a parte apelante, em suma, que a decisão de primeiro grau incorreu em erro na valoração das provas, pois o conjunto probatório não seria suficiente para caracterizar a união estável, tratando-se de mero namoro.

Sustenta que a existência de um relacionamento paralelo mantido pelo falecido, atestado em depoimento testemunhal, descaracterizaria a publicidade e a estabilidade do vínculo alegado pela apelada.

Já a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos são robustas e demonstram, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos legais para a configuração da união estável, quais sejam, a convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família.

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar se a relação mantida entre a apelada, BRIGITE PEREIRA DE ALMEIDA, e o falecido, DEVAIR CAROLINO, preencheu os requisitos necessários para a sua configuração como união estável, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, que a define como a “convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Após uma análise detida e pormenorizada de todo o acervo fático-probatório coligido aos autos, constata-se que a sentença proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, porquanto avaliou com precisão e acerto os elementos de convicção apresentados, concluindo, de forma fundamentada, pela procedência do pedido inicial.

Nesse contexto, apelada logrou êxito em demonstrar, de maneira sólida e convergente, a existência da entidade familiar.

Vislumbra-se que desde a petição inicial, a narrativa veio amparada por um robusto conjunto de provas.

Foram juntadas diversas declarações de testemunhas, com firma reconhecida, que atestavam a convivência do casal, dentre as quais se destaca a do próprio irmão do de cujus, José Carolino Sobrinho (Id. no 323911882), que afirmou categoricamente a existência da união estável desde 2011 até a data do óbito.

Ademais, a certidão de óbito (Id. no 323911879), embora conste o estado civil formal de “solteiro” do falecido, traz um dado de extrema relevância: a apelada figurou como a declarante do falecimento. Tal ato, socialmente, é reservado às pessoas mais próximas e que detêm o reconhecimento da família como tal, o que corrobora a alegação de que ela esteve ao lado de seu companheiro até os seus últimos momentos.

Soma-se a isso o fato, bem observado pelo magistrado sentenciante, de que tramitou na mesma Vara Especializada a Ação de Interdição no 1043314-09.2019.8.11.0041 (Id. no 323914430, fls. 117), na qual a apelada, qualificando-se como companheira, foi nomeada curadora provisória do Sr. Devair durante o período em que este se encontrava internado em estado grave.

Naqueles autos, foi apresentado um documento de peso probatório singular, qual seja o contrato de prestação de serviços póstumos firmado com a PAX Nacional em setembro de 2018 (Id. no 323914431), no qual o próprio falecido, em vida, incluiu a apelada como sua dependente, na condição de “cônjuge”. Trata-se de uma manifestação de vontade inequívoca que, por si só, já confere enorme verossimilhança à tese autoral.

Adiante, a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento (Id. no 323914439) apenas solidificou essa convicção.

As testemunhas arroladas pela apelada, como Odenil Benedito, Elizabeth Christina, Ana Aparecida e Francisco Ilerian, foram uníssonas e coerentes ao descrever a relação do casal como pública e notória, relatando episódios de coabitação, apresentação social como “marido e mulher” e o cuidado mútuo, especialmente da apelada para com o falecido durante sua enfermidade.

Por outro lado, a tese defensiva da apelante mostrou-se frágil e contraditória.

A defesa se apoiou, essencialmente, na alegação de que o relacionamento era um “mero namoro” e na tentativa de descaracterizar a união pela existência de um suposto relacionamento paralelo do falecido com a testemunha Tamires da Silva Gutierrez.

Ocorre que, como bem pontuado na sentença, o depoimento da referida testemunha, ao invés de fortalecer a tese da apelante, acabou por miná-la por completo.

A testemunha Tamires afirmou categoricamente que “a requerente e Devair não tinham relacionamento nem como namorados”, contradizendo frontalmente a própria apelante, que tanto na contestação (Id. no 323914363) quanto em seu depoimento pessoal admitiu a existência de um “relacionamento amoroso” entre seu pai e a apelada.

Esse flagrante contradição retira a credibilidade do testemunho.

Ademais, causa estranheza que a testemunha, que se dizia parceira íntima do falecido entre 2014 e 2019, sequer tivesse conhecimento da grave doença que o acometeu, de sua longa internação e de seu posterior falecimento, fatos que demonstram a superficialidade e a falta de continuidade do vínculo que alega ter mantido.

Portanto, o que se extrai dos autos é um cenário probatório claro, de um lado, uma farta documentação e múltiplos depoimentos testemunhais harmônicos que comprovam a convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. De outro, uma tese defensiva baseada em um depoimento isolado, contraditório e inverossímil.

Nesse ponto, trago que o processo civil brasileiro rege-se pelo princípio da prova, segundo o qual as alegações das partes devem ser demonstradas mediante elementos de convicção idôneos, não se admitindo a condenação baseada em meras conjecturas ou suposições, pois, conforme entendimento há muito pacificado pelo eg. STJ “
Alegar e não provar é quase não alegar (Allegatio et non probatio quasi non allegatio) ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar (Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt)
(STJ - Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, REsp: 1895601 – Decisão Monocrática, Data de Publicação: 02/05/2024).

A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, ao ponderar esse conjunto, aplicou corretamente o direito, reconhecendo uma situação fática que se amolda perfeitamente ao conceito de união estável protegido pela Constituição Federal e pelo Código Civil.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026